Tribunal: STF
Processo: RC 1426
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA.
DECISÃO QUE NÃO SE FUNDOU, EXCLUSIVAMENTE, NA PALAVRA DE UM CO-RÉU,
MAS, SIM, EM VARIOS ELEMENTOS DE PROVA, QUE NO SEU CONJUNTO,
DEMONSTRAM A ATIVIDADE CRIMINOSA DOS RECORRENTES.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.